Tribunal: TJSP
Processo: 1007600-29.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Nota de crédito rural – Alegação de obscuridade quanto à data de vencimento da obrigação – Descabimento – Previsão de pagamento do débito em oito parcelas anuais, com vencimento entre 18/08/2018 e 18/08/2025 – Contrato que é claro ao dispor a respeito da forma de pagamento, não podendo prosperar a alegação de que o débito somente venceria em 18/08/2025 – RECURSO NÃO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Nota de crédito rural – Alegação de obscuridade quanto à data de vencimento da obrigação – Descabimento – Previsão de pagamento do débito em oito parcelas anuais, com vencimento entre 18/08/2018 e 18/08/2025 – Contrato que é claro ao dispor a respeito da forma de pagamento, não podendo prosperar a alegação de que o débito somente venceria em 18/08/2025 – RECURSO NÃO PROVIDO.